Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-89.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITO COLETIVO, ESCASSO. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. TEMA 548 DO STF. EFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA CRITÉRIOS OBJETIVOS. ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. CRIANÇA MATRICULADA EM CRECHE. ANTES DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. CONHECIDO E PROVIDO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O Tema 548 do STF fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
2. Nosso sistema de precedentes prestigia a vinculação aos motivos determinantes, de modo que o Tema 548 do STF reforça, no caso concreto, a observância do sistema de regulação que fixa as regras em face da demanda, de acordo com o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do DF e a ação civil pública proposta nesse sentido pelo MPDFT.
3. Efetuar a matrícula sem considerar os critérios de acesso traz como resultado pontual e agregado a desorganização das políticas de acesso à creche, já que a decisão de determinação de que a criança seja matriculada não fará surgir magicamente vaga em creche, mas, antes, alijará os demais que se encontram isonomicamente alojadas no sistema de regulação.
4. Observar o sistema regulatório materializa a efetividade descrita no Tema 548, já que a apreciação da efetividade desse tipo de direitos deve ser sempre considerada de forma agregada, considerando a natureza jurídica do bem educação.
5. A denominada “teoria do fato consumado” não é juridicamente hábil a elidir o regramento de regência do tema, qual seja, o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil, uma vez que da situação fática, isoladamente considerada, não se pode casuisticamente defluir direito, até mesmo por ausência de hipótese normativa específica em relação a tal. Entretanto, havendo a matrícula da criança em creche antes da sentença ocorre a perda superveniente do objeto da ação.
6. Apelação do Réu conhecida e provida. Recurso da Defensoria Pública prejudicado. Sentença reformada. Inversão dos encargos da sucumbência.